Tribunal: TJSP
Processo: 0007562-84.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007562-84.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAM
DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo Ministerial para que seja retificado o cálculo de
penas, a fim de que seja considerada como data-base para a progressão ao
regime aberto, a data em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivo e
subjetivo, qual seja, o dia 24 de setembro de 2020. Comunique-se, expedindo-se
o necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007562-84.2020.8.26.0026 -Voto no 44241
2

VOTO No 44241
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007562-84.2020.8.26.0026
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES

COMARCA: BAURU/SP - DEECRIM UR3
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 34/35,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bauru/SP, Dr. Gilmar Ferraz Garmes, nos autos do Processo
Digital no: 0011675-52.2018.8.26.0026.
Alega o nobre agravante que o agravado após
preencher os requisitos legais, foi promovido ao regime semiaberto pela
autoridade agravada, elaborando-se, após, cálculo de liquidação de penas
(fls. 219/222), sendo que o preenchimento do requisito objetivo se deu no
dia 08 de fevereiro de 2020.
Afirma que com relação ao requisito subjetivo,
depois de provido o agravo interposto pelo Ministério Público, foi
determinada a submissão do agravado a exame criminológico, pois ausente
o mérito para o deferimento do pedido, sendo que a avaliação pela equipe
técnica resultou favorável ao sentenciado.
Sustenta que, assim, o Ministério Público opinou
pelo deferimento da progressão de regime, pugnando que o cálculo de
penas passasse a prever, como data-base para a progressão ao regime
aberto, o dia 24 de setembro de 2020, ocasião em que se constatou a
presença do requisito subjetivo.
Aduz que, contudo, o MM. Juiz a quo concedeu
ao agravado a progressão de regime e indeferiu o pedido de retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007562-84.2020.8.26.0026 -Voto no 44241
3
cálculo.
Argumenta que embora se admita que a decisão
concessiva de progressão de regime passou a ser reconhecida como
meramente declaratória, não há como admitir que o preenchimento dos
requisitos para progressão ao regime aberto tenha como data-base apenas
o dia do preenchimento do requisito objetivo, como constou da decisão
impugnada, pois nesta data, o sentenciado não havia preenchido o requisito
subjetivo.
Acrescenta que seguindo a interpretação que
vem sendo dada pelas Cortes Superiores, o termo inicial para a progressão
ao regime aberto deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, isto é,
a data em que preenchido o último requisito pendente, quer seja o requisito
objetivo, quer o subjetivo.
Requer o provimento do recurso, no sentido de
que seja retificado o cálculo de penas, para que passe a prever, como data-
base para a progressão ao regime aberto, a data em que o agravo
preencheu os requisitos objetivo e subjetivo, qual seja, dia 24 de setembro
de 2020 (fls. 01/09)
Contraminutado o recurso (fls.43/47), a decisão
foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou seja
desprovido o presente recurso (fls. 60/65).
É O RELATÓRIO.
Por decisão proferida no dia 08 de outubro de
2020, o agravado foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto,
oportunidade em que foi não foi levando em conta o pedido de retificação de
cálculo de penas formulado pelo representante do Ministério Público,
considerando-se como data-base para a progressão ao regime aberto, o dia
24 de outubro de 2020 (fls. 30/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007562-84.2020.8.26.0026 -Voto no 44241
4
Consta dos autos que por decisão datada de
02/07/2020, foi homologado cálculo de penas.
O recurso comporta provimento.
Como é cediço e ainda pacífico o entendimento
de que a data-base para futura progressão de regime é o dia em que
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão
da progressão anterior, eis que a decisão concessiva da benesse possui
natureza declaratória e não constitutiva, evitando-se, assim, tratamento
diferenciado de situações análogas, bem como onerar o sentenciado.
Conforme o E. Supremo Tribunal Federal se
pronunciou no sentido de que a decisão que defere a progressão de regime
é de natureza declaratória, não constitutiva, onde o marco inicial para a
próxima progressão será a data em que o sentenciado efetivamente adimplir
os requisitos legais, e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA
LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA
TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Revisão da
jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, para alinhar-
se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da Quinta
Turma de modo a fixar, como data-base para subsequente
progressão de regime, aquela em que o reeducando preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não aquela em
que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo
das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
da lei (art. 112 da LEP)
é declaratória, e não constitutiva.
Embora se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a
providência jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007562-84.2020.8.26.0026 -Voto no 44241
5
meses para ser implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu requerimento
de progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida
a ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais” (STJ, HC 369.774/RS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Ademais, tal interpretação foi seguida por esse E.
Tribunal de Justiça, quando julgado o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, n° 2103746-20.2018.8.26.0000.
Assim, em razão da natureza declaratória da
decisão e ainda para que o sentenciado não seja prejudicado ou penalizado,
caso haja eventual morosidade no processamento de seus pedidos em
execução penal, o termo “a quo” referente à progressão do agravado ao
regime aberto será a data em que efetivamente preencheu os requisitos
objetivo e subjetivo.
E ainda, a referida data deverá ser determinada
mediante a análise de cada caso em concreto, onde deverá ser fixado como
termo inicial o instante em que foi preenchido o último requisito pendente,
seja ele objetivo ou subjetivo.
Portanto, não há como estabelecer, como regra
geral a data da implementação do pressuposto temporal como data-base as
próximas progressões, eis que o artigo 112 da Lei das Execuções Penais,
condiciona a conquista do novo regime prisional o preenchimento tanto de
um requisito como de outro.
Confira-se:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.
DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL
IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO
DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007562-84.2020.8.26.0026 -Voto no 44241
6
CASUÍSTICA
PARA
DEFINIR
O
MOMENTO
EM
QUE
PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência
desta Corte Superior entendia que "o termo a quo para obtenção
da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado
ao regime anterior, não podendo ser aquela em que o apenado
preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e
não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual"
(AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de 24/8/2016). V - Portanto, a data-base para
verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo,
previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de
forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em
que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou
o subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de
exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou
implementado no momento da realização do exame favorável ao
paciente, razão pela qual deve ser considerado como data base
para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo
preenchido em momento anterior. Habeas corpus não conhecido”
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
Ministerial para que seja retificado o cálculo de penas, a fim de que seja
considerada como data-base para a progressão ao regime aberto, a data
em que o sentenciado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo, qual
seja, o dia 24 de setembro de 2020.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator